Tribunal: TJMT
Processo: 1039713-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039713-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso oposto contra acórdão que, em sede de embargos de declaração foi acolhido parcialmente somente com efeitos integrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há ocorrência de omissão, contradição e erro por ser apontada caracterização da mora alegadamente não comprovada.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

4. O acórdão recorrido não reconhece a caracterização da mora, mas apenas afirma que a eventual descaracterização da mora depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária exercida na fase processual então analisada.

5. O recurso é formulado com base em premissa dissociada do conteúdo do acórdão recorrido, pois combate fundamento inexistente e deixa de enfrentar a
ratio decidendi
efetivamente adotada no julgamento.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. A complementação posterior das razões recursais mostra-se inviável em razão da preclusão temporal e consumativa, sendo inaplicáveis os arts. 9º e 10 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso fundado em premissa dissociada do conteúdo do acórdão recorrido é manifestamente inadmissível. 3. A ausência de enfrentamento da
ratio decidendi
impede o conhecimento do recurso. 4. A complementação posterior das razões recursais é inviável diante da preclusão temporal e consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 1.010, III, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

REGIS RODRIGUES RIBEIRO
opõe embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, somente com efeitos integrativos, para aclarar as questões debatidas.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de omissão, contradição e erro por ser apontada caracterização da mora não comprovada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Quadro distinto do presente recurso.

Isso porque o recurso foi oposto com fundamento na errônea alegação de que foi reconhecida caracterização da mora, enquanto que o acórdão claramente dispôs que a questão da descaracterização da mora depende de dilação probatória e deverá ser delineada no processo de origem. Destaco ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. CESSÃO DE CRÉDITO. MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que mantinha o devedor na posse de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de omissões, contradições e erro quanto à análise de encargos contratuais, capitalização de juros, seguro prestamista, cessão de crédito, descaracterização da mora e fato superveniente consistente em depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à análise dos encargos contratuais; (ii) estabelecer se a ausência de indicação da taxa diária de juros configura vício relevante no acórdão; (iii) determinar se houve contradição na análise da alegada venda casada de seguro prestamista; (iv) definir se há vício na conclusão sobre a ciência da cessão de crédito; (v) estabelecer se houve erro na análise da mora; (vi) determinar se o depósito judicial posterior configura omissão sanável por embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisa os encargos contratuais e conclui que a verificação de eventual abusividade exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

4.

O acórdão reconhece a ausência de indicação da taxa diária na capitalização de juros, mas afirma que a análise de sua abusividade e impacto na mora demanda exame aprofundado do conjunto contratual.

5. A controvérsia sobre a liberdade de contratação do seguro prestamista é reconhecida, sendo necessária instrução probatória para aferir eventual venda casada.

6.

A ciência da cessão de crédito é considerada demonstrada pelo comportamento do devedor, que realizou pagamentos à securitizadora, suprindo a exigência de notificação.

7. A descaracterização da mora não é reconhecida, pois as ilegalidades alegadas dependem de comprovação probatória não possível na fase processual em análise.

8.

O depósito judicial posterior não configura vício do acórdão, por se tratar de fato superveniente, devendo ser apreciado pelo juízo de origem.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A análise de abusividade de encargos contratuais e eventual descaracterização da mora exige dilação probatória, sendo incabível em sede de cognição sumária. 3. A ausência de indicação da taxa diária na capitalização de juros pode configurar irregularidade, mas sua repercussão depende de análise aprofundada do caso concreto. 4. A controvérsia sobre venda casada de seguro prestamista demanda instrução probatória. 5. A ciência inequívoca da cessão de crédito pode ser demonstrada pelo comportamento do devedor, suprindo a notificação formal. 6. Fatos supervenientes não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, 46 e 51; CC, art. 290; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência sobre abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa.

Desta feita, o recurso não merece ser conhecido, por ausência de dialeticidade recursal. Nessa esteira o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso estranho ao feito e, ao fim e ao cabo, não impugna o acórdão prolatado.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso oposto, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026